Tribunal: TJMT
Processo: 1035071-91.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035071-91.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIA MARIA MOREIRA - CPF: 284.758.951-15 (APELADO), GISELA ROCHA CALDEIRA - CPF: 046.319.501-96 (ADVOGADO), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A e FACTA FINANCEIRA S.A contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito, proposta por LUCIA MARIA MOREIRA. A sentença declarou a nulidade dos contratos de empréstimo, condenou as rés à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as instituições financeiras cumpriram com os deveres de comunicação e diligência na contratação de empréstimo consignado alegadamente não reconhecido pela autora, se há falha na prestação de serviço e se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3. Configura-se a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

4. Restou demonstrada a irregularidade nos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, pois a contratação do empréstimo não foi comprovada de forma inequívoca. A resposta contraditória da FACTA FINANCEIRA, informando que o contrato estava quitado, e a falta de notificação da cessão de crédito ao Banco BNP PARIBAS evidenciam a falha na prestação do serviço.

5. A má-fé dos apelantes está configurada pela falta de transparência e pela cobrança indevida, justificando a devolução em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6. O desconto indevido de parcelas do benefício previdenciário da autora caracteriza dano moral, pois ultrapassa o mero aborrecimento, gerando significativo prejuízo de ordem pessoal e financeira. O valor arbitrado a título de danos morais é proporcional ao dano sofrido.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos. Mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos, determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com juros de mora e correção monetária.

Tese de julgamento:
"É cabível a repetição de indébito em dobro e a indenização por danos morais quando a instituição financeira realiza descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovar a contratação do empréstimo e sem notificar a cessão de crédito."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 14 e 42; Código Civil, art. 290.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.168.625, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.03.2011.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos respectivamente pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A e

por FACTA FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1035071-91.2022.8.11.0002 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Condenação por Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – proposta por LUCIA MARIA MOREIRA – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou a nulidade dos contratos de empréstimos, condenou as requeridas a repetição de indébito, em dobro, das parcelas descontadas indevidamente no benefício previdenciário da requerente, a contar da primeira parcela até a cessação do desconto; condenou às requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Custas e honorários pela requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Recurso FACTA FINANCEIRA .SA (id.n.o 21028840)

Inconformadas, em suas razões a Apelante alega em síntese, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ressalta que a transferência bancária, realizada pela demandante, não é de conhecimento da Facta Financeira. Assim, que não houve, de fato, o recebimento do valor de devolução, conforme relatado.

Aduz que após receber o crédito em sua conta, a cliente, ora apelada, foi vítima de golpe praticado por terceiro, estranho à atual relação; que

apelada contatou pessoa/empresa desconhecida pela financeira apelante. Conforme pode ser observado na documentação juntada aos autos, a apelada realizou a devolução do valor à pessoa totalmente estranha ao contrato firmado entre as partes.

Sustenta que também foi vítima, não por sua desídia, mas por culpa da parte autora e pela destreza do estelionatário que fraudou boleto para devolução de valores.

Destaca jurisprudências, bem como

parágrafo 3o, II, do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, que a responsabilidade do fornecedor é excluída se ficar provado que o dano sofrido se deu em razão da culpa exclusiva da autora ou por ação exclusiva de terceiro, porquanto não há nexo de causalidade entre o dano sofrido pela mesma e a atividade exercida pelo requerido, sendo de rigor a exclusão da responsabilidade deste.

Que a responsabilidade pelo dano sofrido pela autora somente pode ser imputada a ela mesma e ao estelionatário que a fraudou.

Consigna que à responsabilidade de instituições financeiras em situações semelhantes à do caso em tela os Tribunais têm excluído qualquer dever de indenizar, já que nesses acontecimentos tais instituições também são vítimas de um ato criminoso.

Destaca que para a haver a responsabilidade civil é necessária a ocorrência de quatro pressupostos, quais sejam: ação ou omissão do agente, culpa do agente, nexo causal e dano sofrido. Além disso, é necessário um pressuposto negativo, ou seja, a inexistência de qualquer das excludentes de responsabilidade.

Alega que ao proceder o desconto do salário da demandante, a demandada somente exercia um direito que lhe é assegurado, motivado pelo contrato supostamente efetuado pela autora.

Defende a legalidade da contratação.

No que tange a devolução de valores, que referido pedido não merece prosperar haja vista o desenquadramento do caso dos autos com a hipótese prevista na legislação pertinente. Ainda, que inexiste, nos autos, cobrança indevida, mas, sim, cobrança a partir de contrato firmado e inadimplido pela parte autora.

Que os pagamentos efetuados pela demandante foram feitos obedecendo o que foi previamente contratado no negócio jurídico celebrado. Portanto, não há que se falar em repetição de indébito, devolução de valores pagos a maior ou compensação.

Quanto ao dano moral, que não basta a simples alegação, sendo mister a sua demonstração.

Defende a necessidade de compensação / devolução dos valores recebidos pela parte autora,

Assim, caso seja determinado o retorno das partes ao status quo, deverá a parte autora ser compelida à devolução/compensação dos valores recebidos por ocasião da contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito
.

Requer o total provimento ao presente recurso, julgando pela total improcedência da presente ação, com base nos argumentos supramencionados. Alternativamente requer a compensação do valor creditado à parte autora em eventual condenação e a minoração do valor arbitrado a título de danos morais
.

Contrarrazões (id.n.° 210288257)

Contrarrazões BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A (id.n.o 210288244)

Defende a necessidade adequação do polo passivo – incorporação do Banco Cetelen pelo Banco BNP Paribas Brasil S. A, assim, que

dada a perfectibilização do pedido de incorporação, o BNPP vem, com fundamento no previsto no artigo 108 do Código de Processo Civil, requerer a RETIFICAÇÃO do polo passivo do presente feito, a fim de constar como parte o Banco BNP Paribas Brasil S.A., bem como realizar a juntada dos documentos necessários à regularização processual.de adequação do polo passivo.

No mérito, defende a regularidade do empréstimo consignado.

Destaca anexou aos autos toda a documentação pertinente à contratação dos empréstimos consignados, que anexou o contrato devidamente assinado pelo apelado e comprovou que o valor contratado foi disponibilizado por meio de TED/DOC em conta bancária de titularidade do consignado.

Aduz que a operação no 0049681791, foi realizada originalmente junto a Facta Financeira nodia13/04/2022, com previsão para pagamento em 84 parcelas de R$424,10 (cada uma), que

houve a liberação do crédito ao consumidor no valor de R$14.131,85 por meio de Ordem de Pagamento.

Ainda, que contrato foi cedido ao Banco Apelante em 15/06/2022 e o primeiro vencimento ocorreu junto ao BNP através de folha de pagamento no benefício no 2002828290 no dia 07/06/2022 referente a parcela 01/83.

Assim, que restou cabalmente

demonstrada a regularidade da contratação, não tendo que se falar em nulidade do contrato.

Destaca que a formalização do negócio jurídico se deu através dos canais digitais do Banco Facta, na qual o mutuário, ora requerente, enviou seus dados e documentos pessoais. Nota-se que o documento de identificação trazido pelo autor em sede de inicial exibe a mesmos dados dos documentos apresentados no ato da contratação.

Que em plataforma idônea identificou-se através dos requisitos de validação exigidos e fez uso de assinatura virtual para consolidação de sua vontade de tomar crédito junto à empresa demandada. Finalizando o fluxo de contratação digital, o cliente recebe um link no WhatsApp, para assinatura eletrônica do contrato, momento em que concede a sua autorização para lançamento das parcelas em sua folha de pagamento.

Que a assinatura eletrônica se deu por meio de ambiente virtual da empresa responsável pela certificação: uma plataforma de assinatura eletrônica de documentos, eleita pelas partes para validar negócios jurídicos por meio eletrônico. É um ambiente seguro para contratação online, desenvolvido para reforçar a validade de documentos e assinaturas eletrônicas.

Assim, que resta evidente a regularidade da contratação, portanto, que inexiste qualquer falha na prestação de serviço por parte do apelante, e não há vícios ou irregularidades na conduta da instituição financeira não podendo ser responsabilizada, haja vista que o Banco agiu em boa-fé.

Sustenta o descabimento da repetição do indébito de forma dobrada, bem como a inexistência do dano moral, ainda, a necessidade de se observar a proporcionalidade e razoabilidade.

Requer, seja o presente recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como espera seja dado provimento ao presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença recorrida, consequentemente afastando a condenação em restituição em dobro e indenização em danos morais.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 22356156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelações interpostos respectivamente pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A e por FACTA FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1035071-91.2022.8.11.0002 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Condenação por Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – proposta por LUCIA MARIA MOREIRA – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou a nulidade dos contratos de empréstimos, condenou as requeridas a repetição de indébito, em dobro, das parcelas descontadas indevidamente no benefício previdenciário da requerente, a contar da primeira parcela até a cessação do desconto; condenou às requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Custas e honorários pela requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Extrai-se da ação de origem, que a autora, aposentada, recebe um salário-mínimo mensal (NB: 200.282.829-0). Em abril de 2022, foi surpreendida por um depósito de R$ 14.131,85 em sua conta bancária (Banco do Brasil). Após contato com o Banco PAN, que alegou que o valor se referia a um empréstimo supostamente aceito pela autora, ela solicitou o cancelamento e devolveu integralmente o valor creditado mediante boleto emitido pela instituição (quitado em 01/06/2022).

Apesar disso, a autora verificou descontos mensais de R$ 424,10 em seu benefício de aposentadoria, que iniciaram em junho de 2022. A autora alega não ter contratado o empréstimo consignado e buscou administrativamente resolver o problema, enviando notificação extrajudicial tanto para o Banco Cetelen S/A (id.n.o 210283846) como

Facta Financeira S.A (id.n.o 210283847).

Extrai-se

ainda, que em resposta a notificação o banco Cetelem, deixou de responder sob alegação de que adicionalmente a solicitação que fosse encaminhada procuração com outorga de poderes de representação (id.n.o 210283846)

Já a Facta Financeira informou que os contratos nos valores de R$ 424,10 (quatrocentos e vinte e quatro reais e dez centavos) encontravam-se quitados.

A análise revelou que o contrato foi transferido da FACTA Financeira para o Banco CETELEM.

Pois bem

Nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, é clara a existência de relação de consumo entre as partes, sendo as instituições financeiras rés consideradas fornecedoras de serviços. Dessa forma, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC, que dispensa a prova de culpa do fornecedor, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

A parte autora alega desconhecer a contratação, assim diante da dúvida suscitada, a autenticidade dos documentos apresentados pelas partes apelantes não restou completamente comprovada.

Soma-se a isso, uma contradição substancial entre os argumentos apresentados pela Facta Financeira em sua apelação, já que em resposta a notificação extrajudicial da autora, afirmou que contrato estava quitado.

Esse fato é corroborado pela ausência de comprovação de que a cessão de crédito para o Banco BNP foi devidamente comunicada à autora, nos termos do art. 290 Código Civil.

Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

Assim, resta comprovada a irregularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, configurando falha na prestação de serviços por parte das instituições financeiras envolvidas.

3. Da Repetição do Indébito em Dobro

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida ocorre de forma dolosa ou com má-fé. A contradição entre a defesa apresentada e a declaração de quitação emitida pela Facta, aliada à ausência de comunicação adequada sobre a cessão de crédito, caracteriza a negligência e a má-fé do apelante. Assim, é devida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

4. Do Dano Moral

O dano moral é evidente no caso em análise. A autora teve parcelas descontadas de forma indevida de seu benefício previdenciário, o que, por si só, configura prejuízo que ultrapassa o mero aborrecimento. Ademais, a negligência das instituições financeiras na administração do contrato gerou transtornos significativos à autora, que foi obrigada a buscar solução judicial para ver reparados seus direitos.

O valor arbitrado em R$ 3.000,00 revela-se proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
nego provimento aos recursos de apelações
, mantendo na íntegra a sentença proferida em primeiro grau, que declarou a nulidade do contrato, condenou a instituição financeira à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Custas e honorários recursais fixados em 5% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025